Tribunal: TJDFT
Processo: 0736829-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE COTA-PARTE DE SOCIEDADE SIMPLES. SOCIEDADE DE ADVOGADOS. POSSIBILIDADE. DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAR BENS PENHORÁVEIS FRUSTRADAS.1 – Sociedade de advogados. Penhora de cota-parte de titularidade do executado em sociedade simples. Possibilidade. Na forma dos arts. 1026 e 1031 do CPC, o credor particular de sócio pode, na insuficiência de outros bens do devedor, fazer recair a execução sobre o que a este couber nos lucros da sociedade, ou na parte que lhe tocar em liquidação.2 – A penhora de cotas sociais deve ser precedida de medidas menos gravosas. Diligências para localizar bens penhoráveis frustradas. Frustradas as diligências para localizar bens penhoráveis, cabível a penhora das ações e quotas de sociedades simples, como forma de satisfazer a execução. Art. 835, IX do CPC.3 – Penhora de percentual de faturamento de empresa. Sócio executado. Impossibilidade. A pessoa física do sócio não se confunde com a pessoa jurídica, nesta senda, não é possível a penhora do faturamento de empresa não integrante da relação processual em que o executado é sócio. Art. 866 do CPC.4 – Agravo de instrumento conhecido e desprovido.